Tribunal: TJDFT
Processo: 0750884-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Pagamento comprovado. Certidão de dívida ativa. CDA. Cancelamento. Extinção do processo. Princípio da causalidade. Aplicação. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença para afastar a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das CDA’s canceladas.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão: i) aplicação do princípio da causalidade na distribuição do ônus sucumbencial; ii) regra de sucumbência na hipótese de extinção da execução fiscal e oposição de exceção de pré-executividade; iii) saber o momento em que ocorreu o cancelamento das CDA’s e iv) saber se deve ser afastada a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados sobre o valor atualizado das CDA’s canceladas
III- Razões de decidir
3. A distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.
4. Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n° 143, quando da extinção de execução fiscal, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo litigante que deu causa à propositura da demanda.
5. Verificado que o Distrito Federal ajuizou execução fiscal, bem como que, somente após a apresentação de exceção de pré-executividade e juntada de documentos, promoveu o cancelamento do débito e pugnou pela extinção do feito, deve arcar com a ônus de sucumbência.
6. Demonstrado que a parte exequente foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda, deve ser mantida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor atualizado das CDA’s canceladas.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Verificado que o Distrito Federal ajuizou ação de execução, bem como que, somente após a apresentação de exceção de pré-executividade e juntada de documentos, promoveu o cancelamento do débito e pugnou pela extinção do feito, pelo princípio da causalidade, deve arcar com a ônus de sucumbência.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§2o, 3o, 4o e §11; 924, inc. II, do CPC; .
Jurisprudência relevante citada: Súmula 153 do STJ; Tema 143/STJ; STJ, AgInt no REsp 1837816/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA; STJ, AgInt no REsp 1823618/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA; TJDFT, Acórdão 1291392, 07484906520188070016, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível; TJDDFT, Acórdão n.1108225, 20171610015264APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2018 e TJDFT, Acórdão n.1107458, 20171110032048APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2018.